Tribunal: CARF
Processo: 10680.720569/2008-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA PAULA FERNANDES
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-09-28

Inteiro teor:
CSRF-T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10680.720569/2008-01
Recurso no
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-008.726 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
24 de junho de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
ANGELA GONTIJO ASSUNCAO PIMENTA

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
ÁREA DE UTILIZAÇÃO LIMITADA - RESERVA LEGAL. AVERBAÇÃO.
A área declarada a título de utilização limitada (reserva legal) que se encontra
devidamente comprovada nos autos por meio de averbação na matrícula do
registro do imóvel, deve ser excluída da área tributável para efeito de cálculo
do ITR, desde que efetuada até a ocorrência do fato gerador.
Súmula 122- A averbação da Área de Reserva Legal (ARL) na matrícula do
imóvel em data anterior ao fato gerador supre a eventual falta de apresentação
do Ato declaratório Ambiental (ADA). (Vinculante, conforme Portaria ME no
129, de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em negar-lhe provimento. Votaram pelas conclusões os
conselheiros Mário Pereira de Pinho Filho, Maurício Nogueira Righetti e Maria Helena Cotta
Cardozo.

(Assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo – Presidente em exercício

(Assinado digitalmente)
Ana Paula Fernandes – Relatora

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.720569/2008-01
Fl. 213
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-008.726 - CSRF/2a Turma
Processo no 10680.720569/2008-01

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Pereira de Pinho
Filho, Ana Paula Fernandes, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Ana Cecília Lustosa da Cruz,
Maurício Nogueira Righetti, João Victor Ribeiro Aldinucci, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri,
Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em Exercício).
Relatório
Trata-se de Recurso Especial motivado pela Fazenda Nacional face ao acórdão
2201-002.323, proferido pela 1a Turma Ordinária / 4a Câmara / 2a Seção de Julgamento.
Contra o Contribuinte foi emitido, em 16/06/2008, a Notificação de Lançamento
no 06101/00012/2008, de fls. 01/05, pelo qual se exige o pagamento do crédito tributário no
montante de R$ 57.932,12, a título de Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural – ITR, do
exercício de 2006, acrescido de multa de ofício (75%) e juros legais, incidente sobre o imóvel
rural denominado “Fazenda Luanda”, cadastrado na RFB, sob o no 2.918.432-0, com área de
942,1 há, localizado no Município de Conselheiro Lafaiete/MG.
Em 18/02/2009, a DRJ, no acórdão no 03-29.462, às fls. 118/132, considerou, por
unanimidade, procedente o lançamento, mantendo o crédito tributário exigido.
Em 18/02/2014, a 1a Turma Ordinária da 4a Câmara da 2a Seção de Julgamento, às
fls. 151/164, exarou o Acórdão no 2201-002.323, de relatoria do Conselheiro Nathália Mesuita
Ceia, DANDO PROVIMENTO PARCIAL ao Recurso Ordinário interposto pelo Contribuinte,
para restabelecer a área de 206,18 ha a título de Reserva Legal. A Decisão restou assim
ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL
ITR
Exercício: 2006
ITR. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. ATO DECLARATÓRIO
AMBIENTAL.
A Área de Preservação Permanente deve ser comprovada por meio de Ato
Declaratório Ambiental tempestivo.
ITR.
RESERVA
LEGAL.
TERMO
DE
RESPONSABILIDADE
DE
AVERBAÇÃO DE ÁREA DE RESERVA VEGETAL. AVERBAÇÃO.
O Termo de Responsabilidade de Averbação de Área de Reserva Legal averbado
no Registro de Imóveis é prova suficiente para comprovar a área de Reserva
Legal.
VALOR DA TERRA NUA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. ADOÇÃO
DOS DADOS INSERIDOS NO SIPT. VALIDADE.
Fl. 214
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-008.726 - CSRF/2a Turma
Processo no 10680.720569/2008-01

A ausência de comprovação pelo contribuinte do VTN reportado em sua DITR
por meio de Laudo Técnico com a observância das normas formais mínimas
contempladas na NBR 14.653/04 da Associação Brasileiras de Normas Técnicas
ABNT autoriza o arbitramento com base nos valores constantes no SIPT.
ITR. MULTA DE OFÍCIO. APLICABILIDADE.
A multa prevista no art. 13 da Lei no 9.393/96 é aplicável em caso de pagamento
intempestivo do imposto, enquanto não iniciado o procedimento administrativo.
Uma vez iniciado o procedimento administrativo, aplica-se a multa de ofício
prevista no art. 44 da Lei no 9.430/96.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Em 02/07/2014, às fls. 166/178, a Fazenda Nacional interpôs Recurso Especial,
arguindo, divergência jurisprudencial acerca da seguinte matéria: ITR - Glosa de Área
Declarada - Área de Reserva Legal (ARL). Segundo a União, o v. acórdão ora recorrido deu
provimento parcial ao Recurso Voluntário para excluir parte da área de reserva. Divergindo deste
entendimento, a antiga Segunda Câmara do Terceiro Conselho de Contribuintes exige a
apresentação do ato específico do órgão competente (ADA), protocolizado tempestivamente,
para o reconhecimento das áreas de preservação permanente e utilização limitada, não sendo
possível a isenção mediante apenas a averbação da área.
Ao realizar o Exame de Admissibilidade do Recurso Especial interposto pela
União, às fls. 180/182, a 2a Câmara da 2a Seção de Julgamento, DEU SEGUIMENTO ao
recurso, restando admitida a divergência em relação à seguinte matéria: ITR - Glosa de Área
Declarada - Área de Reserva Legal (ARL).
Cientificado do Acórdão e da admissibilidade do Recurso Especial da União, à fl.
192, o Contribuinte apresentou Contrarrazões ao Recurso Especial da União, às fls. 196/204,
reiterando, no mérito, os argumentos realizados anteriormente.
Os autos vieram conclusos para julgamento.
É o relatório.
Voto
Conselheira Ana Paula Fernandes - Relatora

DO CONHECIMENTO
O Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional é tempestivo e atende aos
demais pressupostos de admissibilidade, portanto, merece ser conhecido.

Fl. 215
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-008.726 - CSRF/2a Turma
Processo no 10680.720569/2008-01

DO MÉRITO
Contra o Contribuinte foi emitido, em 16/06/2008, a Notificação de Lançamento
no 06101/00012/2008, de fls. 01/05, pelo qual se exige o pagamento do crédito tributário no
montante de R$ 57.932,12, a título de Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural – ITR, do
exercício de 2006, acrescido de multa de ofício (75%) e juros legais, incidente sobre o imóvel
rural denominado “Fazenda Luanda”, cadastrado na RFB, sob o no 2.918.432-0, com área de
942,1 há, localizado no Município de Conselheiro Lafaiete/MG.
O Acórdão recorrido deu parcial provimento Recurso Ordinário.
O Recurso Especial, apresentado pela Fazenda Nacional trouxe para análise a
seguinte divergência: ITR - Glosa de Área Declarada - Área de Reserva Legal (ARL).
Para se dirimir a controvérsia, é importante destacar, do Imposto Territorial Rural
ITR, tributo sujeito ao regime de lançamento por homologação, a sistemática relativa à sua
apuração e pagamento.
Para tanto, devemos analisar a legislação aplicável ao tema e para isso transcrevo
os trechos que interessam do art. 10 da Lei no 9.393/96:

Art. 10. A apuração e o pagamento do ITR serão efetuados pelo contribuinte,
independentemente de prévio procedimento da administração tributária, nos prazos e condições
estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, sujeitando-se a homologação posterior. § 1o
Para os efeitos de apuração do ITR, considerar-se-á:

I - VTN, o valor do imóvel, excluídos os valores relativos a:
a) construções, instalações e benfeitorias;
b) culturas permanentes e temporárias;
c) pastagens cultivadas e melhoradas;
d) florestas plantadas;
II - área tributável, a área total do imóvel, menos as áreas:
a) de preservação permanente e de reserva legal, previstas na Lei no 4.771, de 15 de
setembro de 1965, com a redação dada pela Lei no 7.803, de 18 de julho de 1989;
b) de interesse ecológico para a proteção dos ecossistemas, assim declaradas mediante ato do
órgão competente, federal ou estadual, e que ampliem as restrições de uso previstas na alínea
anterior;
c) comprovadamente imprestáveis para qualquer exploração agrícola, pecuária, granjeira,
aqüícola ou florestal, declaradas de interesse ecológico mediante ato do órgão competente,
federal ou estadual;
d) sob regime de servidão florestal ou ambiental; (Incluída pela Lei no 11.428, de 22 de
dezembro de 2006)
e) cobertas por florestas nativas, primárias ou secundárias em estágio médio ou avançado de
regeneração; (Incluída pela Lei no 11.428, de 22 de dezembro de 2006)
f) alagadas para fins de constituição de reservatório de usinas hidrelétricas autorizada pelo
poder público. (Incluída pela Lei no 11.727, de 23 de junho de 2008)
(...) § 7o A declaração para fim de isenção do ITR relativa às áreas de que tratam as alíneas "a"
e "d" do inciso II, § 1o, deste artigo, não está sujeita à prévia comprovação por parte do
declarante, ficando o mesmo responsável pelo pagamento do imposto correspondente, com
juros e multa previstos nesta Lei, caso fique comprovado que a sua declaração não é
verdadeira, sem prejuízo de outras sanções aplicáveis. (Incluído pela Medida Provisória no
2.16667, de 2001)

Fl. 216
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-008.726 - CSRF/2a Turma
Processo no 10680.720569/2008-01

Para se dirimir a controvérsia, é importante destacar, do Imposto Territorial Rural
ITR, tributo sujeito ao regime de lançamento por homologação, a sistemática relativa à sua
apuração e pagamento.
Para tanto, devemos analisar a legislação aplicável ao tema e para isso transcrevo
os trechos que interessam do art. 10 da Lei no 9.393/96:

Art. 10. A apuração e o pagamento do ITR serão efetuados pelo contribuinte,
independentemente de prévio procedimento da administração tributária, nos prazos e condições
estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, sujeitando-se a homologação posterior. § 1o
Para os efeitos de apuração do ITR, considerar-se-á:

I - VTN, o valor do imóvel, excluídos os valores relativos a:
a) construções, instalações e benfeitorias;
b) culturas permanentes e temporárias;
c) pastagens cultivadas e melhoradas;
d) florestas plantadas;
II - área tributável, a área total do imóvel, menos as áreas:
a) de preservação permanente e de reserva legal, previstas na Lei no 4.771, de 15 de
setembro de 1965, com a redação dada pela Lei no 7.803, de 18 de julho de 1989;
b) de interesse ecológico para a proteção dos ecossistemas, assim declaradas mediante ato do
órgão competente, federal ou estadual, e que ampliem as restrições de uso previstas na alínea
anterior;
c) comprovadamente imprestáveis para qualquer exploração agrícola, pecuária, granjeira,
aqüícola ou florestal, declaradas de interesse ecológico mediante ato do órgão competente,
federal ou estadual;
d) sob regime de servidão florestal ou ambiental; (Incluída pela Lei no 11.428, de 22 de
dezembro de 2006)
e) cobertas por florestas nativas, primárias ou secundárias em estágio médio ou avançado de
regeneração; (Incluída pela Lei no 11.428, de 22 de dezembro de 2006)
f) alagadas para fins de constituição de reservatório de usinas hidrelétricas autorizada pelo
poder público. (Incluída pela Lei no 11.727, de 23 de junho de 2008)
(...) § 7o A declaração para fim de isenção do ITR relativa às áreas de que tratam as alíneas "a"
e "d" do inciso II, § 1o, deste artigo, não está sujeita à prévia comprovação por parte do
declarante, ficando o mesmo responsável pelo pagamento do imposto correspondente, com
juros e multa previstos nesta Lei, caso fique comprovado que a sua declaração não é
verdadeira, sem prejuízo de outras sanções aplicáveis. (Incluído pela Medida Provisória no
2.16667, de 2001)

Para que o proprietário de imóvel rural possa excluir da base de cálculo do ITR as
hipóteses previstas no § 1o, do art. 10 da Lei 9393/96, relacionados às áreas de preservação
ambiental, deve cumprir as exigências da Lei 12.651/2012, e nos regulamentos em nela se
baseiam.
Acertadamente, o legislador tributário se reporta à Lei 12.651/2012, norma geral
de Direito Ambiental que prescreve o que pode ser considerado áreas de preservação permanente
e de interesse ecológico
Na sequência também deve ser analisada a Lei 6.938/81, que como bem citado
pelo Professor Gustavo Ventura, foi diversas vezes alterada, inclusive para poder se adequar à
Constituição de 1988. Em seu art. 17- O, trata indiretamente do ITR, apesar de ser norma de
direito ambiental:
Fl. 217
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-008.726 - CSRF/2a Turma
Processo no 10680.720569/2008-01

“Art. 17- O. Os proprietários rurais que se beneficiarem com redução do valor do
Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural – ITR, com base em Ato Declaratório
Ambiental - ADA, deverão recolher ao IBAMA a importância prevista no item 3.11
do Anexo VII da Lei no 9.960, de 29 de janeiro de 2000, a título de Taxa de
Vistoria.”

A norma acima transcrita, ao ser interpretada em conjunto com o art. 10 da Lei no
9.393/96, deixa claro que para obter a isenção do ITR em relação às áreas reguladas por normas
ambientais, é obrigatória a apresentação do Ato Declaratório Ambiental – ADA, mediante o
pagamento de taxa, de poder de polícia, ao IBAMA. Verifica-se, portanto, que o ADA é
condição necessária para obtenção da isenção e por força de lei não pode deixar de ser
apresentado.
Coube ao Ibama, por meio da Instrução Normativa 5/2009, prescrever como os
proprietários rurais que queiram obter a isenção do ITR, devem solicitar o Ato Declaratório
Ambiental (ADA):
“Art. 1o. O Ato Declaratório Ambiental - ADA é documento de cadastro das áreas do
imóvel rural junto ao IBAMA e das áreas de interesse ambiental que o integram para
fins de isenção do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural-ITR, sobre estas
últimas.
Parágrafo único. O ADA deve ser preenchido e apresentado pelos declarantes de
imóveis
rurais
obrigados
à
apresentação
do
ITR.
Art. 2o São áreas de interesse ambiental não tributáveis consideradas para fins de
isenção
do
ITR:
I - Área de Preservação Permanente-APP: a) aquelas ocupadas por florestas e demais
formas de vegetação natural, sem destinação comercial, descritas nos arts. 2o e 3o da
Lei no 4771, de 15 de setembro de 1965, e não incluídas nas áreas de reserva legal, com
as exceções previstas na legislação em vigor, bem como não incluídas nas áreas
cobertas
por
floresta
nativa;
II - Área de Reserva Legal: a) deve estar averbada à margem da inscrição de matrícula
do imóvel no cartório de registro de imóveis competente, ou mediante Termo de
Compromisso de Averbação de Reserva Legal, com firma reconhecida do detentor da
posse, para propriedade com documento de posse reconhecido pelo Instituto Nacional
de
Colonização
e
Reforma
Agrária-INCRA;
III - Área de Reserva Particular do Patrimônio Natural, prevista na Lei no 9.985, de 18
de
julho
de
2000;
IV - Área Declarada de Interesse Ecológico: (...)”
Cabe destacar que a declaração pode ser apresentada por meio do sítio do Ibama
na internet e que não se faz necessário a apresentação de laudo, a não ser que seja posteriormente
determinado pela autoridade administrativa, nos termos da citada IN 5/2009 do Ibama:
“Art. 6o. O declarante deverá apresentar o ADA por meio eletrônico - formulário
ADAWeb, e as respectivas orientações de preenchimento estarão à disposição no site do
IBAMA na rede internacional de computadores www.ibama.gov.br ("Serviços on-
line"). § 1o Para a apresentação do ADA não existem limites de tamanho de área do
imóvel rural. § 2o O declarante da pequena propriedade rural ou posse rural familiar
definidas na Lei 4.771, de 1965, poderá dirigir-se a um dos órgãos descentralizados do
IBAMA, onde poderá solicitar seja efetuada a transmissão das informações prestadas no
ADAWeb. § 3o O ADA deverá ser entregue de 1o de janeiro a 30 de setembro de cada
exercício, podendo ser retificado até 31 de dezembro do exercício referenciado.
Fl. 218
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-008.726 - CSRF/2a Turma
Processo no 10680.720569/2008-01

Art. 7o. As pessoas físicas e jurídicas cadastradas no Cadastro Técnico Federal,
obrigadas à apresentação do ADA, deverão fazê-la anualmente.
Art. 8o. O ADA será devidamente preenchido conforme informações constantes do
Documento de Informação e Atualização Cadastral-DIAC do ITR, Documento de
Informação e Apuração-DIAT do ITR e da Declaração para Cadastramento de Imóvel
Rural-DP do INCRA. (...)
Art. 9o. Não será exigida apresentação de quaisquer documentos comprobatórios à
declaração, sendo que a comprovação dos dados declarados poderá ser exigida
posteriormente, por meio de mapas vetoriais digitais, documentos de registro de
propriedade e respectivas averbações e laudo técnico de vistoria de campo, conforme
Anexo desta Instrução Normativa, permitida a inclusão, no ADAWeb, das informações
obtidas em campo, quando couber.(...)”

O entendimento da Receita Federal, é mais formal, e não admite a apresentação de
laudos que demonstrem a existência de áreas passíveis de isenção, após o início de ação fiscal.
Por outro lado, este Tribunal vem admitindo a isenção do ITR, mesmo sem a
apresentação da ADA quando a área de reserva legal, objeto de isenção, está devidamente
averbada na matrícula do imóvel.
O acórdão recorrido analisou a questão do seguinte modo:

Embora a Contribuinte venha pleiteando o reconhecimento de 306,1 ha de área
de Reserva Legal somente 206,18 ha restaram comprovados pelos documentos
acostados aos autos. Desta feita, diante da comprovação da averbação de 206,1
ha de área de Reserva Legal e do TRARL de fls. 26 que demonstra de forma
precisa a localização da Área de Reserva Legal de 206,18 ha dentro da Fazenda
Luanda, compreende-se restar comprovada para fins de aplicação do inciso II
do art. 2o da Lei no. 9.393/96 a área de Reserva Legal de 206,18 há

Em linhas gerais temos condições diferentes para reconhecimento da isenção
quando se trata de (a) área de reserva legal e (b) área de preservação permanente.
(a) Assim quanto a área de Reserva Legal a falta do ADA pode ser suprida pela
averbação da reserva legal no registro da matrícula do imóvel, desde que realizada antes do fato
gerador, pois em se tratando de uma área eleita pelo Contribuinte, esta eleição deve ocorrer para
os fins a que se pretendia antes do fato gerador.
(b) Diferentemente da área de Preservação Permanente independente de ADA
ou averbação, a qual pode ser considerada isenta do ITR, consoante o disposto no art. 10, § 1o, II,
"a", da Lei 9.393, de 19 de dezembro de 1996, havendo documento hábil a comprovação de sua
existência (laudos), independentemente do momento, sendo a apresentação de ADA
meramente complementar, já que a área de preservação permanente é de origem natural,
não eleita pelo contribuinte – garantindo-se na origem sua isenção.
Fl. 219
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9202-008.726 - CSRF/2a Turma
Processo no 10680.720569/2008-01

Isso é quanto ao direito. Passo agora a análise das provas.
Registro que o presente processo discute apenas o reconhecimento da Área de
Reserva Legal (ARL), cujos dados do processo se apresentam da seguinte forma:
- VALOR DECLARADO PELO CONTRIBUINTE NA DITR, VALOR
LANÇADO NO AUTO DE INFRAÇÃO, DECISÃO DA DRJ, DECISÃO DA TURMA
ORDINÁRIA NO SEGUINTE IMPORTE, RESPECTIVAMENTE:

FATO GERADOR – ANO 2006

DITR
AI
DRJ
TO
ARL
303,1 ha
0
0 ha
206,18 ha
APP
ha
0
0 ha
0

As provas apresentadas foram as seguintes:

ADA
AVERBAÇÃO – FLS. 26/27

LAUDO

ARL
x
R2-878ER-3-8-788, LIVRO 2AF –
FLZ 8788 E 8788-A – ANO 2004
x
APP
x
x
x

A discussão dos autos cinge-se apenas no tocante ao reconhecimento da ARL.
Verifico que para fins da sua comprovação temos nos autos a averbação ocorrida antes do
fato gerador (2004).
Portanto, não merece reparo a decisão recorrida no tocante ao
reconhecimento da ARL concedida, ainda mais que esta se encontra em consonância com
súmula vinculante deste Tribunal:
Súmula CARF no 122: A averbação da Área de Reserva Legal (ARL) na matrícula do
imóvel em data anterior ao fato gerador supre a eventual falta de apresentação do Ato
declaratório Ambiental (ADA).

Diante do exposto conheço do Recurso da Fazenda Nacional para no mérito
negar-lhe provimento.
Fl. 220
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9202-008.726 - CSRF/2a Turma
Processo no 10680.720569/2008-01

É como voto.
(assinado digitalmente)
Ana Paula Fernandes

Fl. 221
DF CARF MF
Documento nato-digital